Tribunal: STF
Processo: RE 1548635
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 18, fls. 2-3): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.245. MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: os medicamentos requeridos são registrados na referida agência reguladora, mas não são padronizado pelo SUS. 3. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar […]”. No caso, na forma do IAC 14, em razão de a parte autora ter incluído no pólo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual. 5. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal; está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos. 5º, caput, e 1º, III, da CF. 6. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tem como diretriz “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (art. 2º, III). 8. Referido diploma afirma que são direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, dentre outros: a integridade física e moral (art. 3º, I) e o acesso a medicamentos com o fim de garantiratenção integral às suas necessidades de saúde (art. 3º, III, “d”). 9. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 10. No caso, foi apresentado relatório médico que indica a necessidade do medicamento pleiteado, bem como demonstra que a utilização dos fármacos fornecidos pelo SUS não ensejaram resultados tão positivos. A incapacidade financeira do apelado evidencia-se por ser titular de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência - a baixa renda familiar é um dos requisitos analisados para concessão do benefício. 11. Com relação ao terceiro requisito – registro na ANVISA -, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 327, em 09/12/2019, que dispõe sobre procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano. 12. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 13. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 14. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 15. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (Doc. 23) e por KENNEDY ELIAS QUEIROZ DA SILVA (Doc. 25) foram ambos rejeitados (Doc. 27). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 109, I; 196; e 198 da CF/1988, e Temas 795 e 500 da repercussão geral. 



    Assevera que “acórdão recorrido (...) ignorou por completo a legislação estabelecida sobre a responsabilidade da União no que toca o financiamento da assistência farmacêutica do componente especializado de alto custo, fazendo letra morta as correlatas disposições constitucionais e, ainda, a orientação vinculante edificada por esse e. STF no TEMA 500-RG e no TEMA 793-RG, contrariando de forma direta a Constituição, em flagrante inobservância dos princípios e critérios de hierarquização e descentralização do SUS, expressamente destacados pela Carta Política de 1988” (Doc. 31, fl. 9). 



    Argumenta que “na hipótese dos autos o produto reivindicado, sequer conta com registro na ANVISA como medicamento, fazendo incidir, também pela aplicação do TEMA 500-RG, a responsabilidade da União para responder aos termos da demanda” (Doc. 31, fl. 10). 



    Pontua, ainda, que “Não se pode perder de vista, por outro lado, que a presente demanda tem por objeto o fornecimento de produto à base de canabidiol, o qual sequer possui registro como medicamento perante à ANVISA ” (Doc. 31, fl. 12). 



    Requer, ao final, “provimento do presente recurso extraordinário, para fins de promover a reforma do v. acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade da União, especialmente por se tratar de produto de alto custo não registrado na ANVISA como medicamneto, nos termos dos TEMAS 500, 793 e 1234- RG/STF, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Federal” (Doc. 31, fl. 14). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 36). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, trata-se de Ação proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face do DISTRITO FEDERAL, em que se requer a condenação do ente federado à obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL NABIX 10.000, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA CID F84. 



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação do DISTRITO FEDERAL e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenando o ente federado a fornecer à parte autora o produto à base de Canabidiol, preferencialmente Nabix ou similar, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 6 (SEIS) MESES. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 31, fls. 4-5):



    “Verifica-se que o acórdão objurgado, ao compelir o Distrito Federal ao fornecimento de produto não registrado na ANVISA como medicamento acabou por violar diretamente entendimento gravado no TEMA 500-RG, deste Supremo Tribunal Federal. Ademais, ao negar a inclusão da União no polo passivo da ação – e, consequentemente, extirpar do Distrito Federal o direito de se ver ressarcido dos custos com a aquisição do medicamento – à revelia das disposições constitucionais invocadas, notadamente no que tange à competência da União para cuidar da saúde e assistência pública, na linha de financiamento do componente especializado de alto custo para tratamento de doenças raras/complexas. A questão constitucional suscitada possui ampla repercussão política, porque implica na potencialidade de condenação exclusiva do Distrito Federal no fornecimento de um sem-número de medicamentos padronizados e não padronizados pelo SUS, especialmente na situação que se desponta, em que o produto sequer é registrado como medicamento pela ANVISA. Implica ainda repercussão jurídica, na medida em que encerra polêmica atual e pertinente acerca da aplicabilidade da norma constitucional, podendo gerar decisões judiciais em diversos sentidos. Nem se olvide, ainda, que o acórdão recorrido possui evidente caráter multiplicador, com imensurável repercussão econômica, mormente se considerarmos, em abstrato, o número de cidadãos que procuram diuturnamente o Poder Judiciário com demandas idênticas, sem que o Distrito Federal possa se ressarcir dos custos havidos com o fornecimento de medicamento que não foi padronizado pela União – lista SUS. Não se pode perder de perspectiva que, a pretexto de dar efetividade ao direito à saúde, ao recusar a União no pólo passivo da ação, o eg. TJDFT em verdade acabou por onerar o Distrito Federal indevidamente, pois fica o ente público impedido de ser ressarcido dos custos com o fornecimento do medicamento quando a União não integrou a lide ou o tribunal local não ressalvou expressamente o direito de ressarcimento. Por fim, em se tratando de matéria já objeto de repercussão geral nessa eg. Corte – Tema 500-RG/STF e Tema 793-RG/STF - tem-se como presumida a repercussão geral no caso concreto. Ao fim e ao cabo, tem-se por demonstrada a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso, motivo pelo qual deve o mesmo ser admitido, para apreciação de seu mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.425.305-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 25/7/2023)



    No mesmo sentido: RE 1.514.674-AgR/DF, Primeira Turma, j. 29/11/2024, p. 05/12/2024), e Rcl 79006, Dje de 06/05/2025, ambos de minha relatoria. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente